Tribunal: TJBA
Processo: 0783917-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0783917-28.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CLAUDIO FELIPE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. MÉRITO. VALOR INFERIOR AO PATAMAR DE R$10.000,00. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE DEVE SER HARMONIZADA COM OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível para manter a extinção de execução fiscal, fundada na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da dívida. 2 - Fato relevante. Execução fiscal ajuizada em 2018 pelo Município de Salvador para cobrança de crédito no valor de R$ 4.533,59. O processo permaneceu paralisado, sem movimentação útil, por período superior a um ano após tentativas frustradas de citação e localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve nulidade por decisão surpresa em razão da aplicação imediata de tese de repercussão geral e resolução normativa; (ii) se a autonomia municipal para fixar limites de pequeno valor prevalece sobre os critérios de racionalização do Judiciário; e (iii) se estão presentes os requisitos para a extinção compulsória por falta de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Rejeita-se a preliminar de nulidade por decisão surpresa, uma vez que o contraditório foi exercido amplamente em sede recursal, o que supre eventual ausência de manifestação prévia e demonstra a inexistência de prejuízo à defesa (CPC, arts. 9º e 10). 5 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de repercussão geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio constitucional da eficiência administrativa. 6 - A Resolução CNJ nº 547/2024, de observância obrigatória, estabeleceu o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como critério para aferição do baixo valor, exigindo cumulativamente a inércia processual por prazo superior a um ano. 7 - A autonomia do ente federado deve ser harmonizada com os princípios da economicidade e da utilidade da jurisdição, de modo que a persecução judicial de créditos cujos custos operacionais superam o benefício da recuperação justifica o reconhecimento da carência de ação. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminar rejeitada Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0783917-28.2018.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado CLAUDIO FELIPE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a)